Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-56.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008797-56.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MITRA DIOCESANA DE SINOP - CNPJ: 15.084.478/0001-14 (EMBARGANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), MITRA DIOCESANA DE SINOP - CNPJ: 15.084.478/0001-14 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ABDON OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 400.387.018-20 (ADVOGADO), FERNANDA ABDON OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 400.387.018-20 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MITRA DIOCESIANA DE SINOP-MT

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e OI S.A. – EM RE
CUPERAÇÃO JUDICIAL

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO – APLICAÇÃO DO ART. 98, §3o DO CPC – EFEITOS INTEGRATIVOS - RECURSO ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Presente
qualquer dessas hipóteses,
os embargos
devem ser
acolhidos e o vício sanado
.

Sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, a condenação ao ônus sucumbencial ficará com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC, ficarão suspensas as exigibilidades do ônus sucumbencial

e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MITRA DIOCESIANA DE SINOP-MT

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1008797-56.2019.8.11.0015
, que
conheceu e deu provimento ao
recurso de apelação apresentado
pela

Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por fim, inverteu o ônus
sucumbencial
, condenando a
ora Embargante
ao
pagamento de honorários
fixado
s
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

A
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de omissão
ao não observar que é beneficiária de justiça gratuita, logo, deve constar no voto que a exigibilidade do ônus sucumbencial permanecerá suspensa por força do art. 98 do CPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado v
ício
.

Apesar de intimados
, o
s
Embargado
s

não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MITRA DIOCESIANA DE SINOP-MT

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
MITRA DIOCESIANA DE SINOP-MT

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1008797-56.2019.8.11.0015, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação apresentado
pela

Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por fim, inverteu o ônus sucumbencial, condenando a
ora Embargante
ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se a parte do voto em que condena a Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais e assim restou consignado:

“Invertendo o ônus sucumbencial e o fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do
CPC.”

1.
Da omissão
.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão
ao não observar que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Analisando os, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos
do art. 98, §3o do CPC, ficará suspensa a exigibilidade
do ônus sucumbencial, disposição que deve constar na decisão embargada.

Nesse sentido:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário.
”
(
grifo
nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO
CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.
EMBARGOS

ACOLHIDOS
COM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado a
omissão
no acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.
Embargos
de
Declaração

acolhidos
com efeito
integrativo.

(
N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)
(
grifo nosso)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por
MITRA DIOCESIANA DE SINOP-MT
, e, via de consequência, retifico o acórdão
tão somente para integrar na condenação de sucumbência o seguinte trecho
:

“
Invertendo o ônus sucumbencial e o fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos d
o art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC,
os quais ficarão com a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art.
98,§
3o do CPC.
”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024